Tribunal: TJDFT
Processo: 0749918-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Descumprimento contratual. Pacta sunt servanda. prestaçao do serviço. Ônus da prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança julgada improcedente. Apresentada apelação com a alegação de que há provas suficientes do inadimplemento por parte da apelada, incluindo o contrato e outros documentos anexados aos autos. A parte apelante argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa. Requer o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva prestação do serviço pelo Apelante, sendo devido o pagamento, e se houve cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A existência do contrato firmado é comprovada e estabelece de forma clara as obrigações do Apelante e os critérios de pagamento.
4. A planilha apresentada pelo Apelante, além de ser documento unilateral, não serve para comprovar o serviço prestado, uma vez que o contrato é lei entre as partes (pacta sunt servanda) e estipulou a forma de comprovação da prestação do serviço, não seguida pelo Apelante.
5. O juízo intimou as partes para dizer se havia outras provas a produzir, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa, embora não tenha o Apelante se desincumbido de seu ônus.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.